Tribunal: TJDFT
Processo: 0709808-43.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DA COISA. GUARDA DE ANIMAL. CÃO DA RAÇA PITBULL. NEGLIGÊNCIA NO DEVER DE GUARDA. ATAQUE A OUTRO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. DANO MATERIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condená-la a pagar a parte autora a quantia de R$ 339,80 a título de danos materiais e a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Em seu recurso a parte recorrente aduz que para configuração da responsabilidade por indenização na esfera cível faz-se necessário que fique comprovado a conduta dolosa ou culposa, nexo de causalidade e dano, e que, entretanto, esses requisitos não restaram devidamente preenchidos. Ressalta que em momento algum a desejou ou assumiu os riscos de produzir o resultado, tampouco ter agido com imprudência, negligência e imperícia na guarda de seu animal. Requer a improcedência dos pedidos, subsidiariamente a redução da indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 21226297). Contrarrazões apresentadas (ID 21226307).
III. A teor do disposto no art. 936 do Código Civil, “o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior”. Trata-se de responsabilidade pelo fato da coisa, de natureza objetiva, ou seja, que exsurge a despeito da culpa do detentor do animal, que se exime apenas se comprovar culpa da vítima ou força maior. No caso, restou demonstrado as alegações deduzidas na inicial, sendo o fato relativo ao ataque ao cão da parte recorrida devidamente reconhecido pela parte recorrente em suas peças de defesas, e na vasta documentação colacionada aos autos comprovando a extensão dos danos materiais, em conformidade com as notas fiscais de id ID48933085, totalizando R$ 339,80. Dessa forma, não remanesce dúvida quanto ao dever da parte recorrente reparar os danos ocasionados.
IV. No que concerne ao dano moral, sabe-se que animais de estimação integram-se ao ambiente e à rotina familiar de tal maneira que tutor e família a eles se afeiçoam, vindo a sofrer angústia e dissabores que extrapolam a órbita do mero aborrecimento quando lesionados pelo violento ataque de outro animal. Configurado, portanto, o dano moral indenizável. Precedente: Acórdão n.634565, 20110710057333ACJ, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/11/2012, Publicado no DJE: 20/11/2012. Pág.: 294). 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 7. Acórdão elaborado em conformidade com o artigo 46, da Lei 9.099/1995. 8. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, no importe de 10% sobre o valor da condenação. (Literalidade do artigo 55, da Lei 9.099/1995).
V. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.5.